Tribunal: TJPA
Processo: 0808346-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808346-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA ISONOMIA
: ORDEM DENEGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. NA HIPÓTESE, VERIFICO QUE O PACIENTE FOI REGULARMENTE CITADO, DE MANEIRA PESSOAL, POR ENCONTRAR-SE PRESO, CONSOANTE CERTIFICADO NOS AUTOS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREJUÍZO A SUA DEFESA.

2. Destarte, ausente o alegado constrangimento ilegal, eis que o paciente já foi pessoalmente citado da denúncia, a qual já foi recebida, tendo ocorrido a apresentação da Resposta à Acusação ao Juízo, com pedido de revogação da prisão preventiva, ainda pendente de análise, não havendo que se falar em nulidade por desrespeito ao devido processo legal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito,
denegá-la
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Francisco Rodrigues Cardoso Neto
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra ato do
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
, nos autos do
Processo nº 0800082-63.2021.8.14.0012
.

Consta da impetração, ID 9893616, que existe a possibilidade da coação ilegal derivar de inobservância do devido processo legal e isonomia, garantia fundamental prevista na Constituição Federal.

Aduz que, o paciente está preso preventivamente no presente processo e seus direitos fundamentais, especialmente ao devido processo legal e isonomia, foram gravemente desrespeitados, negando o Juízo a correção da nulidade apontada e autorizando que ela continue produzindo efeitos até não se sabe quando, ao invés de corrigir a nulidade.

Esclarece que a Defensoria Pública recebeu intimação para apresentar resposta à acusação do paciente, pois o acusado citado não teria apresentado manifestação. Todavia, analisando os autos, constatou-se que não há comprovação de citação válida, ou seja, não há certidão de oficial de justiça que comprove ter o acusado tomado conhecimento da ação. No caso concreto, não há comprovação da efetiva citação, com a juntada da respectiva certidão de oficial de justiça, informando as circunstâncias da citação, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Penal.

Assevera que a decisão que indeferiu o pedido de nova citação do paciente apresentou a fundamentação de que o comparecimento do acusado supre a nulidade da citação.

Afirma que, o que o Juízo fez foi uma modulação dos efeitos da nulidade, ou seja, reconhece a nulidade, mas não determina sua correção. Modulação dos efeitos da nulidade, não há previsão legal e jurisprudencial a respeito.

Aduz ainda que a citação tem várias finalidades, pois além de proporcionar o conhecimento da ação, mas não apenas, deve proporcionar ao acusado o direito de escolha da sua defesa técnica, sendo que isso apenas é possível através da citação válida, razão pela qual se exige que seja feita por oficial de justiça, com os requisitos do artigo 357 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a decisão do Juiz aduz que a nulidade da citação será suprida com o comparecimento do acusado ao interrogatório. Porém, o momento de regularizar a citação é imediatamente, quando constatada sua nulidade, não devemos aguardar um evento futuro e incerto.

Alega também que a decisão ainda aduz, na parte final, que o acusado está preso preventivamente, dando a entender que tal fato autoriza a supressão do regular ato citatório, ou que seja realizada de qualquer forma, sem observância da forma expressa no CPP (artigos. 357 e 360). Todavia, não há nenhuma colidência ou exclusão, podendo a prisão preventiva perfeitamente coexistir com a observância do devido processo legal, pois a legislação de regência apresenta a solução, qual seja, a adoção da prioridade na realização do ato, não sua dispensa ou realização sem os requisitos legais.

Afirma que o Provimento 01/2015 da CJCI-TJPA estabelece que no momento da intimação a sentença o oficial de justiça deve indagar ao preso o seu desejo ou não de recorrer. Tal entendimento deve ser aplicado, com mais razão, no momento da citação, pois quanto à citação há norma expressa no Código de Processo Penal estabelecendo o procedimento a ser adotado no momento da citação.

Por fim, sustenta que o paciente está preso e deve ter seus direitos respeitados, especialmente pela condição de preso, de pessoa sob custódia e responsabilidade do Estado, não podendo seus direitos fundamentais serem arbitrariamente retirados, mas ao contrário, o Estado deve atenção especial ante sua condição especial de supressão da liberdade.

Dessa maneira, requer a concessão da
liminar
, ante a presença dos seus requisitos autorizadores, para:

a.1) relaxar ou revogar a prisão preventiva, pois a inobservância do devido processo legal apontado, contrariando norma expressa do CPP e entendimento de Provimento do TJPA, negando a autoridade coatora ainda a imediata correção da nulidade, fazendo-a permanecer no tempo e condicionando sua correção a evento futuro e incerto, bem como o tratamento discriminatório em relação aos presos das demais comarcas, traz prejuízos irreparáveis ao paciente, tornando a prisão ilegal por ofensa grave ao devido processo legal, sendo patente a ilegalidade da prisão no presente momento, ante a recusa na correção imediata da ilegalidade/nulidade, autorizando o Juízo que ela permaneça produzindo efeitos, ao invés de imediatamente a corrigir, com uma simples citação por oficial de justiça, como determina expressamente o CPP e o entendimento do Provimento do TJPA;

a.2) subsidiariamente, conceder liminar para determinar a imediata correção da nulidade, com a devida citação do acusado, na forma expressa no CPP e no entendimento do Provimento do TJPA, ou seja, por oficial de justiça, pois o paciente está preso na mesma Comarca do Juízo competente, bem como, sendo constatada a irregularidade, esta deve ser imediatamente sanada, não devendo se aguardar evento futuro e incerto (audiência) para sua eventual correção, entendimento este que autoriza a indevida permanência da irregularidade no tempo ao invés de ser imediatamente corrigida (modulação dos efeitos da nulidade?), dispensando ainda tratamento desigual e discriminatório aos presos da Comarca de Cametá/PA, estes que passam a ter menos direitos que os demais presos das outras comarcas, locais onde os Juízes cumprem a determinação legal expressa quanto ao procedimento do ato citatório. Ressalta-se, ainda, que no presente pedido subsidiário não se está pedindo a liberdade imediata do paciente, mas apenas a correção da patente nulidade/ilegalidade que acarreta a violação do devido processo legal e isonomia, mas que tem reflexos diretos no direito de ir e vir do paciente, pois, caso não seja imediatamente corrigida tal coação ilegal, a prisão se tornará ilegal, caso não se entenda que já seja ilegal, nos termos do pedido acima;

No
mérito
, pugna pela
concessão definitiva
da ordem.

Requer ainda, a
intimação pessoal
da Defensoria Pública do Estado do Pará (art. 128, I, da LC 80/94), acerca da data do julgamento do presente
habeas corpus
, para fins de
sustentação oral
, sob pena de nulidade da sessão de julgamento, nos termos da jurisprudência do STJ (RHC 106.180/BA e HC 565.507/PB).

Juntou documentos.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após informações do juízo inquinado coator, ID 9894389.

O juízo prestou
informações
, ID 9966885, esclarecendo:

“
(...). a) Síntese dos fatos sobre os quais se articula a ação penal: Trata-se de ação penal proposta em desfavor do paciente em razão de fato ocorrido em Seis de Dezembro de Dois Mil e Vinte, ocasião em que abordou uma vítima, em via pública e anunciou um assalto contra a vítima S.C.G., que em delegacia realizou o reconhecimento de Francisco Rodrigues Cardoso Neto como sendo autor da conduta de roubo (art. 157, §2 - A, I do CPB). b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: Diante da necessidade de se resguarda a ordem pública e garantir eventual aplicação da lei penal, foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão de apresentar vasta ficha criminal, pelo que se denota tendência a retirar prática delituosa, inclusive respondendo a suposto envolvimento de crime contra a vida. c) Informações de antecedentes criminais: Consta do anexo a certidão atualizada do ora paciente. d) Lapso temporal da medida constritiva: A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi exarada em SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS e comunicado o seu cumprimento ao juízo em VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento Conforme documentos ID 63079603 e 63079624, o réu preso foi cientificado pessoalmente da acusação. Na ocasião exarou sua assinatura no mandado, e não declinou possuir advogado razão pela qual os autos foram remetidos para a Defensoria Pública para que o represente. Quanto ao mérito sustentado no HC, ressalte-se que o paciente foi pessoalmente citado e recebeu da denúncia, na qual também exarou sua ciência, não há, portanto, que se falar em prejuízo, senão o causado pela própria defesa ao devolver os autos ao Juízo sem a devida resposta à acusação, dessa forma atrasando propositalmente a instrução do feito. “Forma é garantia”, porém, “forma sem conteúdo e sem prejuízo é burocracia”, salvo melhor Juízo de Vsa. Exa. Essas são as informações que submeto ao conhecimento e a apreciação de Vossa Excelência, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. (...)
”.

Juntou documentos.

Redistribuídos os autos, em razão do afastamento da Desembargadora Relatora, coube a relatoria do feito ao Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, que constatou a suposta ocorrência de litispendência com a ação de Habeas Corpus nº 0808412-51.2022.814.0000 (ID 10010510).

O impetrante, em petição de ID 10038783, esclareceu não se tratar de litispendência. Redistribuídos novamente os autos, para a análise do pedido de liminar, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que
indeferiu
o pleito e determinou a remessa dos autos a este Órgão Ministerial, em 2º Grau, para manifestação, na condição de
custos iuris
, bem como o retorno à esta Relatora originária.

Nesta
Superior Instância
, ID 10575796, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
da ordem, e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, diante da ausência de constrangimento ilegal alegado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a cabimento e adequação,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, requer o impetrante o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, devido à inobservância do devido processo legal, eis que não fora citado regularmente para apresentação de Resposta à Acusação. Subsidiariamente, pleiteia a correção da nulidade por ausência de citação válida.

Adianto, desde logo, que a presente ordem
não merece prosperar
.

A
citação
conceitua-se doutrinariamente como “
o chamamento do réu a juízo, dando-lhe ciência do ajuizamento da ação, imputando-lhe a prática de uma infração penal, bem como lhe oferecendo a oportunidade de se defender pessoalmente e através de defesa técnica
”. (NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, 2020. P. 1248).

Os
requisitos da citação
estão previstos no
artigo 352 do Código de Processo Penal
, e “
devem conter todos os elementos descritos nos incisos, dentre os quais o nome do juiz, o nome do querelante (quando se tratar de queixa), o nome do acusado (conforme o caso, seus sinais identificadores), a sua residência, a finalidade da citação (resumo da acusação, embora, normalmente, faça-se o mandado ser acompanhado da cópia da denúncia ou queixa), bem como as assinaturas do juiz e do escrivão
”. (
Op Cit
, P. 1250).

Da análise dos autos, conforme informado pela autoridade impetrada, o paciente foi denunciado pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma
, nos moldes do
artigo §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Na hipótese, segundo certificado nos autos, ID 9893619, o
mandado de citação
do paciente foi “
encaminhado à Central de Triagem Metropolitana III – CTM III, via e-mail, a Decisão que serve de Mandado de Citação do acusado FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO,
o mesmo bem ciente ficou
,
exarou sua assinatura

e recebeu a contrafé
”.
Grifei

Desta forma, ocorreu a citação válida do paciente enquanto encontrava-se detido, após a ocorrência da prática delituosa, aplicando-se ao caso o previsto no
artigo 360, do Código de Processo Penal
, o qual prevê: “
Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado
”.

Assim, nos moldes da citação do acusado solto, deve ser feita pessoalmente, por mandado, recebendo cópia da denúncia e podendo preparar-se, a tempo, para o interrogatório, que será sua primeira manifestação defensiva (autodefesa) perante o juiz, como ocorreu na hipótese.

Destarte,
ausente o alegado constrangimento ilegal
, eis que
o paciente já foi pessoalmente citado da denúncia
, a qual
já foi recebida
, tendo ocorrido
a apresentação da Resposta à Acusação ao Juízo
, com pedido de
revogação da prisão preventiva
, ainda pendente de análise,
não

havendo que se falar em nulidade por desrespeito ao devido processo legal
.

Com efeito, compreendo que o processo teve a sua formação completada, nos termos do
artigo 363, do Código de Processo Penal
, a partir da citação válida do paciente, que se deu de maneira pessoal, consoante certificado nos autos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
e
denego
a presente ordem de
Habeas Corpus
, por não verificar qualquer constrangimento ilegal ou prejuízo a defesa do réu, que regularmente citado, apresentou Resposta à Acusação com Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, restando superada a alegada nulidade processual.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/08/2022